Tribunal: TCU
Processo: 015.052/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos de consultoria para implantação do Sistema de Gestão Empresarial SAP-ERP nas empresas Eletrobras holding, Chesf, Eletrosul, Eletronorte, Furnas, CGTEE, Eletronuclear, Cepel, Amazonas G/T e Eletropar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), relacionadas ao Pregão Eletrônico (PE) DJS 8/2017, para "contratação de serviços técnicos de consultoria para implantação do Sistema de Gestão Empresarial SAP ERP nas empresas Eletrobras holding , Chesf, Eletrosul, Eletronorte, Furnas, CGTEE, Eletronuclear, Cepel, Amazonas G/T e Eletropar e pós-implantação"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 169, inciso III, 250, § 2o, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Ronaldo Machado dos Santos, deixando, entretanto, em caráter excepcional, de aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência deste Acórdão às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e a Ronaldo Machado dos Santos, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico ; 9.3. arquivar os presentes autos.